Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE SUSPENSÃO.1 – Acordo de parcelamento do débito. Suspensão do processo. Na forma do art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação. O princípio da duração razoável do processo não constitui fundamento suficiente para obstar a homologação do acordo de suspensão da execução, que decorre de dispositivo legal.2 – Suspensão. Prazo limite de 6 meses. O disposto no art. 313, inciso II, do CPC, que limita a suspensão do processo por convenção das partes ao prazo de 6 meses não se aplica ao caso em exame, uma vez que o título executivo judicial já se acha constituído.3 – Recurso conhecido e provido.